Tribunal: TJES
Processo: 5013987-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 22 de jullho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013987-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Nº 5013987-19.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A

contra v. acórdão (id.
8340286
)
que, nos autos do
a
gravo de instrumento nº 5013987-19.2023.8.08.0000
,

por
unanimidade
de votos,

negou provimento ao recurso interposto
pelo
ora
embargante
contra

o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões recursais (id.
8509060
), a parte Embargante alegou, em síntese, a existência dos vícios de omissão e obscuridade no acórdão embargado, contudo, apresentou fundamentação jurídica apenas no tocante à omissão no tocante ao cerceamento de defesa, eis que n
os acórdãos administrativos de segunda instância não foi constado o nome do patrono do
embargante,
o que acarretou em diversos problemas,
que
não foram apreciados
no acórdão
embargad
o
.

Requer, por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

C
ontrarrazões pugn
ando
pel
o

desprovimento do
recurso.

Pois bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Após detida análise

d
as razões recursais
e

d
o voto componente do acórdão embargado,
é
possível concluir que as questões devolvidas
pela parte recorrente
foram devidamente enfrentadas e decididas, inexistindo omissão
.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (Id.
8340286
):

“[...]

No tocante à nulidade do processo administrativo fiscal por cerceamento de defesa, sob a alegação de falta de notificação acerca do resultado do julgamento do recurso voluntário (2ª Instância), em primeiro lugar, o artigo 33 da Lei Municipal nº 7.888/2010 prevê o cabimento do recurso à instância especial apenas em caso de reforma da decisão de primeira instância ou de contrariedade da jurisprudência administrativa uniformizada, o que não é a hipótese dos autos, e em segundo lugar, o artigo 76 da Lei Municipal nº 7.888/2010 estabelece expressamente que as intimações dos sujeitos passivos dos julgamentos dos recursos serão efetivadas por meio do Diário Oficial, conforme consta nos processos administrativos fiscais colacionados na origem.

Relativamente à nulidade da autuação por ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 31 do STF, igualmente não merece acolhida, eis que escorreita a incidência do ISS sobre os valores decorrentes de “aluguéis/locações” por se tratar de receita relacionada à efetiva prestação do serviço de suporte técnico.

[...].

Ressalto que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Essa ideia está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

No
que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal e modificar a decisão em questão, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões